Tribunal: TJMT
Processo: 1026567-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1026567-97.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, EXPROPRIAÇÃO DE BENS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, CONVOCADO (EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de suspensão por prejudicialidade externa. Inexistência de tutela provisória vigente. Prosseguimento regular da execução. Recurso NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a realização de leilão de imóveis penhorados.

2. O Recorrente alega prejudicialidade externa, em razão da tramitação paralela de ação declaratória de nulidade do título executivo, e sustenta cerceamento de defesa pela ausência de apreciação judicial da impugnação ao laudo pericial. Entende que tais circunstâncias justificariam o sobrestamento da execução.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a possibilidade de suspensão da execução em razão da existência de ação declaratória autônoma, alegadamente conexa, sob fundamento de prejudicialidade externa; e (
ii
) a validade da decisão que autorizou o prosseguimento dos atos expropriatórios, diante da inexistência de tutela provisória vigente que os suspenda.

III. Razões de decidir

4. A alegação de prejudicialidade externa não se sustenta,
pois
a ação declaratória conexa possui natureza autônoma e não estabelece relação de dependência lógica estrita com a execução, requisito exigido pelo art. 313, V, “a”, do CPC.

5. Não há decisão judicial vigente que suspenda a execução. As tutelas anteriormente concedidas perderam eficácia ou foram extintas sem exame de mérito, inexistindo provimento cautelar estável que justifique o sobrestamento.

6. A execução encontra-se formalmente regular, com título executivo hígido, e os leilões incidem apenas sobre bens com avaliação incontroversa, sendo legítima a segmentação dos atos expropriatórios.

7. A utilidade do processo declaratório pode ser resguardada por medidas pontuais, se necessário, sem paralisação integral da execução. A suspensão geral, neste contexto, implicaria sacrifício desproporcional ao direito creditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação declaratória autônoma não configura, por si só, hipótese de prejudicialidade externa a justificar a suspensão da execução, salvo quando demonstrada relação de dependência lógica estrita entre as demandas, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC. 2. A suspensão da execução exige a presença de decisão judicial vigente e eficaz que a imponha, não se presumindo efeitos de tutelas provisórias revogadas, caducas ou extintas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 297, 299, 300, 313, V, “a”, e 921, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.733.164/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009230-16.2018.8.11.0041, ajuizada por ROCKENBACH HOLDING S.A, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e determinou o prosseguimento, inclusive com a realização do leilão dos imóveis penhorados.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que a execução deveria ser suspensa diante da existência de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da ação declaratória de nulidade de título executivo (proc. no 1012848-27.2022.8.11.0041), bem como em virtude da impugnação ao laudo pericial ainda não apreciada, o que configuraria cerceamento de defesa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, defendendo a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade, e, no mérito, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, registra-se que a preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o agravante expôs suas razões de inconformismo de maneira clara e objetiva, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos para rebater os pontos da decisão recorrida, expondo de modo suficiente seu inconformismo.

Assim, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Adiante, verifica-se do andamento dos autos de origem, que após a interposição do presente recurso, sobrevieram embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução. Na ocasião, os
Aclaratórios
foram acolhidos para determinar a intimação do perito judicial a fim de se manifestar sobre a impugnação ao laudo pericial, suprindo a omissão identificada.

Diante disso, resta prejudicada a insurgência recursal quanto à alegada omissão do juízo de origem em apreciar a impugnação ao laudo técnico, uma vez que o próprio juízo já acolheu os embargos e determinou a medida requerida no recurso, ensejando a perda superveniente do objeto nessa parte.

No que tange à alegada prejudicialidade externa, verifica-se que, de fato, nos autos da ação declaratória de nulidade de título executivo (processo n. 1012848-27.2022.8.11.0041), foi deferida liminar para suspender o trâmite da execução de título extrajudicial que ora se discute.

Ocorre que, posteriormente, o Juízo de primeiro grau extinguiu a referida ação sem resolução do mérito, sob os fundamentos de litispendência e coisa julgada, ocasião em que a tutela provisória concedida perdeu sua eficácia.

Entretanto, em sede de apelação cível, este Tribunal reformou a sentença, declarando sua nulidade, por reconhecer que não havia identidade de objeto e causa de pedir com os embargos à execução (autos n. 1046395-63.2019.8.11.0041), ressaltando ainda a existência de fato novo inaugurado naquela demanda, qual seja, a simulação dos negócios jurídicos subjacentes, consubstanciada em distrato anteriormente realizado, conforme consignado no acórdão:

(...)
7. Nesse contexto, tem-se que não há que se falar em litispendência em relação a ambos os processos, tampouco em coisa julgada em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, não devendo, portanto, prevalecer a sentença extintiva.

8. Outrossim, esta demanda também se fundamenta na existência de simulação nos negócios jurídicos (pela intermediação e venda de crédito que não existia, em razão de distrato pactuado de forma pretérita), o que até então não havia sido objeto de apreciação, sobretudo sob o prisma de existência de fato novo, a saber, uma transação realizada entre o
Rovílio
Mascarello e Walter
Disnei
, protocolizada em 02/09/2020, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no. 0001014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na qual os acordantes mencionaram expressamente que em 02/07/2008 haviam celebrado o distrato do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças e da Confissão de Dívida, por meio de Escritura Pública do CRI de Cascavel/PR.

Diante desse cenário, a decisão proferida por este Tribunal no julgamento da apelação restabeleceu a pertinência da ação declaratória, de modo que o resultado daquela demanda é apto a influir diretamente na execução em curso, circunstância que configura a prejudicialidade externa delineada no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

In
verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Nesse contexto, revela-se prudente a suspensão da execução até a solução definitiva da ação anulatória, a fim de evitar decisões conflitantes e resguardar a utilidade da prestação jurisdicional, notadamente porque a controvérsia aguarda desfecho no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em razão do Recurso Especial interposto perante aquela Corte Superior.

Ademais, vale ressaltar que a suspensão da marcha executiva não implica prejuízo imediato ao credor, pois os bens já se encontram constritos nos autos de origem, assegurando a efetividade da execução em caso de eventual improcedência da ação anulatória.

Por outro lado, a continuidade dos atos expropriatórios, quando ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça questão que pode comprometer a própria higidez do título executivo, ensejaria risco de inutilidade do provimento jurisdicional e de ocorrência de atos processuais de difícil reversão.

Nessa perspectiva, a medida de sobrestamento mostra-se necessária para resguardar a efetividade e a utilidade do processo, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender o trâmite da execução de título extrajudicial n. 1009230-16.2018.8.11.0041, até julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes
P
ares:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir
do entendimento proposto e negar provimento ao agravo.

No estágio atual do processo, entendo que, conforme já decidido na ação declaratória, no incidente superveniente e na execução, não se verifica a hipótese legal de suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, tampouco se evidenciam os requisitos da tutela de urgência que justifiquem a paralisação dos atos executivos, como se demonstra a seguir.

A ação declaratória no 1012848-27.2022.8.11.0041, movida por Leandro Motta da Silva contra Walter
Disnei
Muller Rockenbach e Rodrigo Rockenbach, busca a nulidade e a inexigibilidade do Instrumento Particular de Comissão por Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios, com pedido de indenização e tutela de urgência. Já a execução no 1009230-16.2018.8.11.0041, ajuizada por Rockenbach Holding S/A contra o autor, tem por base o mesmo instrumento, utilizado como título executivo extrajudicial

A liminar concedida na ação declaratória em 07/04/2022 (id. 305402371), que suspendia os leilões mediante caução, não permanece vigente automaticamente. A decisão agravada, de 22/07/2025 (id. 305402368), reconheceu a perda de eficácia da tutela diante do avanço processual e da ausência de revalidação expressa após a retomada da declaratória, após a reforma da sentença extintiva. Esse pronunciamento reafirmou o prosseguimento dos atos executivos, com reconhecimento da regularidade da execução e validade do título.

A tutela incidental foi ajuizada em autos próprios (Processo no 1004259-41.2025.8.11.0041), distribuída por dependência à ação declaratória, com o objetivo de suspender a execução e impedir novos atos de avaliação e leilão. A medida foi deferida em 03/02/2025 (id. 305402373), mas extinta por incompetência em 13/02/2025 (id. 311577859), com base no art. 299 do CPC, que remeteu a análise da cautelar ao tribunal competente, em razão do recurso pendente. A extinção afasta a alegação de tutela válida no primeiro grau e confirma a inexistência de decisão estável que suspenda a execução.

No tocante à invocação de prejudicialidade externa, o art. 313, V, “a”, autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa, hipótese que exige dependência lógica estrita e não mera possibilidade de reflexos.

No caso, os embargos à execução no 1046395-63.2019 foram julgados em segundo grau com parcial provimento, sem afastar a exigibilidade do instrumento contratual que aparelha a execução (id. 305650388), pronunciamento que preserva a higidez formal da via executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a existência de prejudicialidade externa entre demandas não impõe, por si só, a suspensão automática da execução. A paralisação da marcha executiva, nesse contexto, exige demonstração concreta de risco efetivo à utilidade do processo ou de incompatibilidade lógica entre os provimentos jurisdicionais em curso, não bastando a mera alegação de conexão ou dependência temática.

Tal entendimento reafirma o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e a autonomia relativa entre as ações, especialmente em execução fundada em título executivo extrajudicial. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes.
2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1733164 SC 2020/0182081-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021) (destaquei).

A ação declaratória no 1012848-27.2022.8.11.0041 é, de fato, processo distinto e autônomo, embora conexo por versar sobre o mesmo negócio jurídico; todavia, o que ali se discute pode produzir efeitos reflexos sobre a execução, mas não configura dependência lógica estrita capaz de paralisá-la nos termos do art. 313, V, “a”. Por isso, a decisão nos embargos à execução milita pela preservação da marcha executiva e recomenda cautela no uso do sobrestamento como técnica de gestão do risco decisório.

No plano fático, observa-se que o edital de leilão abrange quatro imóveis com avaliação incontroversa (id. 311577864), já com datas de primeira e segunda praça, enquanto eventuais controvérsias periciais foram restritas a outro conjunto de matrículas. O fracionamento dos atos expropriatórios, limitado ao que é incontroverso, alinha-se à racionalidade executiva e, neste momento, não compromete a utilidade da ação declaratória. A suspensão integral, a despeito dessa segmentação, imporia sacrifício desproporcional ao crédito, sem prova de dependência lógica entre o desfecho da declaratória e a impossibilidade de alienar os bens incontroversos.

O
periculum
que justifique o sobrestamento integral não se presume. A alegada irreversibilidade pode ser adequadamente controlada por medidas menos invasivas, como a preservação de atos preparatórios e a postergação da imissão na posse e da expedição da carta de arrematação para marcos processuais definidos, se e quando necessário, nos termos dos
arts
. 297 e 300 do CPC.

A decisão agravada, ao considerar a ausência de tutela vigente na origem, a higidez formal do título e a regularidade dos atos executivos, observou os
arts
. 313, V,
a
, 921, I, e 297 do CPC, não havendo fundamento consistente para sua reforma a fim de suspender globalmente a execução.

Conclui-se, portanto, que a tese recursal não comprova a necessidade de paralisação total da execução por prejudicialidade externa. O agravo não afasta o fundamento da decisão agravada, que reconheceu a ausência de liminar eficaz para obstar o curso da execução e autorizou o leilão dos quatro bens com avaliação incontroversa. A utilidade do recurso, se necessário, pode ser resguardada por cautelas pontuais e proporcionais no próprio feito executivo, sem comprometer sua fluência regular.

Ante o exposto,
divirjo
para
negar provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o sobrestamento da execução e autorizou o prosseguimento dos leilões dos quatro imóveis descritos no edital.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente:

Peço vênia à Relatora para retificar meu posicionamento anterior e aderir à divergência, por considerar inadequada, neste momento, a suspensão pretendida por meio deste Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025